Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que não homologou o acordo celebrado entre as partes, determinando que exeqüente e executado depositassem em juízo o valor fixado referente à penhora existente no rosto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça.

2. Correta a decisão que não homologa o acordo celebrado entre as partes, de modo a assegurar a efetividade da penhora averbada no rosto dos autos.

3. Atenta contra o princípio da boa-fé o depósito de valor diretamente na conta da credora sem a reserva da penhora sabidamente averbada no rosto dos autos.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.